Tribunal: TJSP
Processo: 1001918-08.2020.8.26.0168
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1001918-08.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ERIVALDO
DA SILVA BEZERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se a decisão que concedeu a
progressão ao regime intermediário a Erivaldo da Silva Bezerra. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001918-08.2020.8.26.0168 -Voto no 44.054
2
Agravo em Execução no 1001918-08.2020.8.26.0168
Comarca de Dracena
MMa Juíza: Doutora Aline Tabuchi da Silva
Agravante: Ministério Público
Agravado: Erivaldo da Silva Bezerra
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 44.054
AGRAVO EM EXECUÇÃO
ALEGAÇÃO DE
QUE
A
DECISÃO
DE
CONCESSÃO
DE
PROGRESSÃO DO CONDENADO AO REGIME
SEMIABERTO DEVE SER CASSADA, VEZ QUE
NÃO COMPROVOU ELE O PAGAMENTO DA
MULTA
CUMULATIVA
QUE
LHE
FOI
IMPOSTA, E ASSIM, NÃO PREENCHE O NOVO
REQUISITO ESTABELECIDO EM RECENTES
JULGADOS PELO STF.
CASO EM QUE A DECISÃO DO STF QUANTO
À NÃO CONCESSÃO DE PROGRESSÃO AOS
CONDENADOS PELA PRÁTICA DE CRIMES
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, E
QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO,
TAMPOUCO SE ENQUADRA COMO POSSÍVEL
NO
MOMENTO
DE
CRISE
ECONÔMICA
ENFRENTADA PELO PAÍS.
Recurso desprovido.
1
Trata-se de agravo em execução ajuizado pelo
Ministério Público em desfavor de Erivaldo da Silva Bezerra, contra a
decisão da MMa Juíza de Direito da Vara das Execuções Criminais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001918-08.2020.8.26.0168 -Voto no 44.054
3
Comarca de Dracena, pela qual foi deferida a progressão do condenado
ao regime semiaberto (fls. 59/60).
Alega o doutor Promotor de Justiça que se faz
necessária a reforma do édito atacado, vez que o agravado não efetuou o
pagamento da sanção pecuniária que lhe foi imposta, e portanto não
preenche os requisitos necessários para a progressão ao regime
semiaberto, em consonância com a decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal no “AG.Reg.na progressão de regime da execução no
12-DF” (fl. 05), argumentando que há que se dar interpretação extensiva
ao voto do Ministro Luís Roberto Barroso, aplicando-se a exigência de
adimplemento de pena de multa para concessão de progressão de
regimes aos condenados pela prática de todo e qualquer ilícito, dando
efetivação social à pena pecuniária. Acrescenta que a Resolução no
616/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo não deve ser aplicada ao caso, já que essa tolhe o Ministério
Público de sua função constitucional da defesa da ordem jurídica,
também sendo tolhida possibilidade de verificação da situação
econômica do agravado, vez que o julgador sequer propiciou diligência
acerca da verificação de possibilidade de adimplemento da multa,
mormente porque a absoluta impossibilidade de fazê-lo se mostra como
exceção da exigência do pagamento como requisito para a progressão,
tendo prequestionado a matéria (fls. 66/73).
A doutora Defensora apresentou contraminuta ao
recurso ministerial, entendendo deva ser mantida a decisão monocrática,
posto que o agravado preenche os requisitos necessários à recepção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001918-08.2020.8.26.0168 -Voto no 44.054
4
progressão de regime (fls. 79/81).
A r. decisão agravada foi mantida (fl. 82).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r, parecer da
lavra da doutora Ana Margarida M. Junqueira Beneduce, se pronunciou
pelo desprovimento do recurso ministerial, e pela mantença da decisão
monocrática (fls. 88/90).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, o presente recurso não merece
acolhida.
Observa-se que contra o preenchimento dos requisitos
objetivos e subjetivos previstos em lei o agravante não se insurgiu,
pretendendo, apenas, que se condicione a concessão da progressão a
terceiro requisito, consistente em prévio adimplemento da pena
pecuniária, ou comprovação de que o agravado não possa fazê-lo,
rogando aplicação de decisão proferida pelo Pretório Excelso em
Agravo Regimental que sequer identificou, apenas referido como
“AG.REG. NA PROGRESSÃO DE REGIME DA EXECUÇÃO No 12-
DF”, e desprovido, obviamente, de caráter vinculante, devendo tal
decisão ser analisada de forma extensiva.
Todavia, não há que se falar em aplicação da decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, relativa a crimes cometidos
contra a Administração Pública, ao presente processo, como bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001918-08.2020.8.26.0168 -Voto no 44.054
5
analisado pela Julgadora, por se tratarem de condições que reclamam
análise individualizada, em crimes de natureza distinta, que atingiram
bens distintos, ressaltando-se que nos crimes denominados de “colarinho
branco”, via de regra a pena pecuniária se configura em reparação à
sociedade, lesada de forma patrimonial, na sua grande maioria, em
decorrência de delitos afeitos à corrupção e desvio de verbas públicas.
Soma-se a tal a inviabilidade prática de atendimento à
pretensão ministerial, que poderia culminar com mantença de todos os
condenados, senão quase a totalidade deles, em regime integralmente
fechado, ou intermediário, mormente no momento atual, no qual, ao se
levar em consideração a crise econômica que atinge o país, e ainda em
maior escala para aquele que se vê condenado pela prática de delitos, em
meio a uma pandemia que a exasperou, sem precedentes, e que é
mantido em regime fechado, sem oportunidade de auferir ganho
monetário.
Por qualquer ângulo que se examine a questão, mostra-
se totalmente inviável o acolhimento da pretensão ministerial.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo ministerial,
mantendo-se a decisão que concedeu a progressão ao regime
intermediário a Erivaldo da Silva Bezerra.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR